Tribunal: TJES
Processo: 5002593-06.2024.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Erro de Procedimento; Provas; Gratificações Estaduais Específicas; Intimação / Notificação
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002593-06.2024.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: GABRIEL CONCEICAO PINHEIRO

PARTE RE: DIRETOR DA PENITENCIÁRIA REGIONAL DE LINHARES - PRL e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATESTADO DE PERMANÊNCIA CARCERÁRIA. RECUSA EM INFORMAR A DATA DE INÍCIO DA PRISÃO. DADO ESSENCIAL À MANUTENÇÃO DE AUXÍLIO-RECLUSÃO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança contra ato de Diretor de unidade prisional que se recusou a expedir atestado de permanência carcerária com a data de início da reclusão do genitor do impetrante.

2. A informação omitida era exigida pelo INSS para a manutenção do benefício de auxílio-reclusão. A sentença, ora em reexame, concedeu a segurança para determinar a expedição do documento completo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se: (i) se o cumprimento de medida liminar satisfativa acarreta a perda de objeto do mandado de segurança; e (ii) se a recusa da autoridade pública em fornecer certidão com a data de início da prisão, dado indispensável à manutenção de benefício previdenciário, viola direito líquido e certo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O cumprimento de decisão liminar, mesmo que de natureza satisfativa, não acarreta a perda do objeto do mandado de segurança, pois subsiste o interesse no julgamento de mérito para a obtenção de um provimento jurisdicional definitivo.

5. Configura violação de direito líquido e certo a recusa da Administração em expedir certidão com informações de que dispõe, quando essenciais à preservação de direito do cidadão e a exigência do dado possui fundamento legal.

6. A ausência de justificativa fática ou jurídica para a recusa, especialmente quando a autoridade demonstra ter acesso à informação, evidencia a ilegalidade e o caráter abusivo do ato coator.

IV. DISPOSITIVO

7. Sentença confirmada em remessa necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a sentença em reexame necessário, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de remessa necessária da sentença (ID 14231555) que, em sede de mandado de segurança impetrado por GABRIEL CONCEIÇÃO PINHEIRO em face de ato do DIRETOR DA PENITENCIÁRIA REGIONAL DE LINHARES - PRL, concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora que emitisse o atestado de permanência carcerária do genitor do impetrante, fazendo constar a data do início da prisão.

O impetrante, na inicial (ID 14230583), sustentou, em síntese, que: (i) é beneficiário de auxílio-reclusão desde 2016, em razão da prisão de seu genitor; (ii) para a manutenção do benefício, o INSS passou a exigir a comprovação da data de início da reclusão, especialmente para os casos de presos em regime semiaberto; (iii) a autoridade coatora, contudo, recusou-se a fornecer o atestado com tal informação, limitando-se a certificar a data de ingresso do recluso na respectiva unidade prisional; (iv) tal omissão configura ato ilegal e abusivo, que viola seu direito líquido e certo à obtenção do documento necessário para a preservação de verba de caráter alimentar.

Pela decisão ID 14231547 foi deferida a medida liminar para determinar a expedição do atestado completo, sob pena de multa diária.

O Estado do Espírito Santo, em manifestação de ID 14231549, pugnou pela extinção do processo, sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto, tendo em vista o cumprimento da medida liminar.

O Ministério Público de primeiro grau, em parecer de ID 14231554, opinou pela não intervenção no feito.

Sobreveio a sentença (ID 14231555), que rejeitou a preliminar de perda de objeto e, no mérito, confirmou a liminar para conceder a segurança.

Considerando a não interposição de recurso voluntário (ID 14231557), os autos foram remetidos a este Egrégio Tribunal para reexame necessário, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009.

É o breve Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 5002593-06.2024.8.08.0024

REMETENTE: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE VITÓRIA

PARTES: GABRIEL CONCEIÇÃO PINHEIRO E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de remessa necessária da sentença (ID 14231555) que, em mandado de segurança, concedeu a ordem para determinar ao Diretor da Penitenciária Regional de Linhares que emitisse atestado de permanência carcerária do genitor do impetrante, com a informação da data de início da prisão, necessária para a manutenção de benefício de auxílio-reclusão.

A controvérsia submetida a reexame cinge-se a aferir a legalidade da sentença que concedeu a segurança, superada a questão preliminar atinente à perda de objeto.

De início, cumpre analisar a preliminar de perda superveniente do interesse de agir, arguida pelo Estado do Espírito Santo ao fundamento de que o cumprimento da medida liminar teria esgotado o objeto da demanda.

Em que pese as judiciosas considerações, a tese não merece prosperar.

A natureza jurídica da decisão liminar é eminentemente precária e provisória, demandando, para sua consolidação, um pronunciamento jurisdicional de mérito que lhe confira definitividade. O atendimento da pretensão do impetrante, por força de uma determinação judicial ainda não exauriente, não elide a necessidade da tutela definitiva, que é o escopo principal da ação mandamental.

Com efeito, a compreensão jurisprudencial firmou-se no sentido de que o cumprimento de decisão liminar em mandado de segurança, ainda que de caráter satisfativo, não implica a perda do objeto do
writ
. Tal conclusão baseia-se na interpretação teleológica do instituto, que visa a assegurar a estabilidade da decisão e a segurança jurídica.

Neste particular, o Superior Tribunal de Justiça sufraga o entendimento de que "
A Jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que o cumprimento da medida liminar concedida em mandado de segurança, ainda que tenha natureza satisfativa, não acarreta a perda do objeto do writ, permanecendo o interesse do impetrante no julgamento do mérito
”. (AgInt no AREsp n. 1.903.949/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 17/2/2022.)

Vencida a questão processual, passo ao exame meritório.

O direito líquido e certo, amparável pela via do mandado de segurança, é aquele cuja existência se manifesta de plano, por meio de prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória.

No caso, observa-se que o impetrante logrou êxito em demonstrar, de forma inequívoca, a violação a seu direito.

Os autos foram instruídos com a carta de concessão do auxílio-reclusão (ID 14231540), a comunicação do INSS que condiciona a renovação do benefício à apresentação de atestado carcerário com a data de início da prisão (ID 14231541), e a prova da recusa da autoridade coatora em fornecer o documento nos moldes exigidos, sob a justificativa de que somente atestaria o período de custódia na respectiva unidade (ID 14231537 e ID 14231542).

In casu,
a
exigência formulada pelo INSS, qual seja, a apresentação de atestado carcerário contendo a data de início da reclusão, encontra fundamento no artigo 80 da Lei nº 8.213/1991, com a redação dada pela Lei nº 13.846/2019, que preceitua:

Art. 80. O auxílio-reclusão, cumprida a carência prevista no inciso IV do caput do art. 25 desta Lei, será devido, nas condições da pensão por morte, aos dependentes do segurado de baixa renda recolhido à prisão em regime fechado que não receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, de pensão por morte, de salário-maternidade, de aposentadoria ou de abono de permanência em serviço.

§ 1º O requerimento do auxílio-reclusão será instruído com certidão judicial que ateste o recolhimento efetivo à prisão, e será obrigatória a apresentação de prova de permanência na condição de presidiário para a manutenção do benefício.

Ademais, a recusa administrativa, externada nos e-mails de ID 14231537, mostrou-se ilegal e abusiva. A própria administração penitenciária, ao cumprir a ordem liminar (ID 14231548), demonstrou possuir pleno acesso às informações completas do histórico prisional do recluso por meio do Sistema INFOPEN, evidenciando que a negativa inicial carecia de fundamento fático ou jurídico.

A recusa, portanto, mostrou-se não apenas ilegal, por criar embaraço indevido, mas também desarrazoada, configurando o ato abusivo passível de correção pela via mandamental.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que o magistrado de primeiro grau, ao conceder a segurança, agiu em estrita conformidade com a prova dos autos e o direito aplicável, notadamente o supracitado art. 80 da Lei nº 8.213/1991, que fundamenta a necessidade da prova de permanência na condição de presidiário.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, em reexame necessário, confirmo integralmente a sentença, para manter a concessão da segurança.